Tribunal: STF
Processo: ARE 1468321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR CUMULADO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu o pedido de cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço.



    A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a lei expressamente vedou a percepção cumulada dos adicionais de tempo de serviço e de compensação por disponibilidade militar, assegurando, todavia, a percepção do adicional de tempo de serviço, caso fosse mais vantajoso do que o novo adicional.



    Em suas razões recursais, a parte autora defendeu que: a) o adicional de tempo de serviço é uma vantagem que pessoal que foi incorporada a seu patrimônio e, por isso, é perceptível conjuntamente com a compensação por disponibilidade militar, cuja vantagem é geral; b) a vantagem pessoal consubstancia como direito adquirido e, em hipótese alguma, o legislador poderia suprimir a parcela diante de outra cuja natureza jurídica seja distinta.



    O adicional de tempo de serviço militar era parcela remuneratória devida ao integrante das Forças Armadas na razão de um por cento ao ano completo de efetivo exercício (vide a definição do art. 3º, IV, da Medida Provisória n.º 2.215-10/2001); contudo, a parcela acabou sendo extinta pelo art. 30 da Medida Provisória n.º 2.215-10/2001.



    Quem fazia jus ao seu recebimento continuou a percebê-la quando houve a reestruturação da carreira militar pela Lei n.º 13.954/2019, porém, ao criar o adicional de compensação por disponibilidade militar, o art. 8, § 1º expressamente destacou que o servidor que recebesse o adicional de tempo de serviço optaria por aquele que lhe fosse mais vantajoso: “É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso”.



    O novo enfoque atribuído às parcelas remuneratórias não afetou o patrimônio jurídico dos militares beneficiados pelo adicional de tempo de serviço, visto que não ensejou redução de remuneração ou tratamento desigual; pelo contrário, preservou o adicional que fosse mais vantajoso ao militar, seja o de tempo de serviço ou de compensação por disponibilidade.



    A parte autora deseja, em verdade, a cumulação de parcelas no intuito de obter o melhor benefício não previsto em lei, sendo que “[...] o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos [...]” (RE 489518 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015).



    Neste idêntico sentido, esta Turma Recursal já rechaçou a tese autoral, vide o recurso inominado interposto nos autos n.º 1030968-15.2020.4.01.3400, sob relatoria da eminente Juíza Lília Botelho Neiva.



    Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.



    Sem custas processuais, visto que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e, por isso, isenta do seu pagamento, na forma prevista pelo art. 4º, II, da Lei n.º 9.289/1996.



    Honorários advocatícios sucumbenciais pelo recorrente, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, contudo, a sua condenação permanece suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, prescrevendo a dívida cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que a certificou, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Acórdão lavrado em observância ao art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente